Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. PAGAMENTO EFETUADO POR SOMENTE UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA.
1. A legislação civil garante ao credor a faculdade de exigir toda a dívida de qualquer dos devedores solidários e na hipótese de um deles efetuar o pagamento em montante que supere a sua cota, poderá exigir dos demais tais valores.
2. Em se tratando de dívida solidária, o credor pode demandar todos ou apenas um deles pela totalidade da dívida, não sendo impositivo que demande a quantia de forma rateada entre os devedores (art. 264 e 275 do CC).
3. O coobrigado que quitar a dívida integralmente pode reclamar dos demais coobrigados a sua quota em ação regressiva (art. 283 do CC).
4. Deu-se provimento ao recurso.